Tribunal: TJMT
Processo: 1009378-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009378-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), VALERIA DE SOUZA - CPF: 837.132.201-15 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE POR OFENSA À DIALETICIDADE. PENHORA SOBRE CONTA SALÁRIO. LIMITAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por devedora contra decisão que indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados em conta salário no valor de R$ 2.948,92 (dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos), nos autos de ação de execução ajuizada por instituição bancária. A agravante alega que os valores bloqueados têm natureza alimentar e são essenciais à sua subsistência, pois é responsável por filha menor e irmão com deficiência.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as razões recursais atenderam ao princípio da dialeticidade; e (ii) saber se é possível a penhora de percentual sobre salário, à luz da impenhorabilidade prevista no CPC e da dignidade da pessoa humana.

III. Razões de decidir

4. A preliminar de ausência de dialeticidade foi rejeitada, pois o recurso impugnou adequadamente os fundamentos da decisão agravada.

5. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários, salvo na hipótese do §2o, que admite penhora parcial desde que preservada a subsistência do devedor.

6. Os documentos nos autos comprovam que os valores bloqueados têm origem salarial, e a agravante demonstrou ausência de outras fontes de renda, bem como despesas fixas com dependentes.

7. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite mitigação da impenhorabilidade de salários em hipóteses excepcionais, resguardando percentual suficiente à dignidade da parte executada.

8. A proposta de acordo, ainda que não homologada, indica boa-fé da devedora e adesão ao princípio da cooperação processual.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo parcialmente provido para limitar os bloqueios futuros a 20% do valor líquido do salário da agravante, mantendo-se a penhora já efetivada.

Tese de julgamento:
“1. A mitigação da impenhorabilidade de salário é admissível quando preservada a dignidade do devedor e de sua família. 2. A constrição deve observar a origem remuneratória dos valores e o limite proporcional de 20%.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 833, IV e § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VALÉRIA DE SOUZA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
4.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa n.o 1037485-71.2024.811.0041
ajuizada por
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.
, a qual INDEFERIU, por hora, o pedido de liberação dos valores bloqueados em sua conta salário, no total de R$ 2.948,92 (dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos).

A Agravante interpôs o presente agravo (id. 277115877) sustentando, em síntese, que sua renda está comprometida, tendo em vista que a penhora recaiu sobre seus proventos e que detém grandes responsabilidades perante o sustento de sua família, uma vez que tem sob seus cuidados uma filha menor e um irmão especial, de quem é curadora, uma vez que seus pais já são falecidos.

Diante desse enredo fático e invocando a impenhorabilidade de salários, prevista no art. 833, IV do CPC c/c Tema 1.235 do STJ, pretende a liberação dos valores que ultrapassem as condições mínimas para a garantia da sua subsistência e da sua família; para tanto, formaliza uma proposta de acordo para a quitação da dívida, em que se compromete ao pagamento de 24 (vinte e quatro) parcelas mensais de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais.

Nesse contexto, requer a concessão de tutela recursal de urgência, para obter a suspensão da constrição e liberação dos valores integrais nas contas bancárias da Agravante e, no mérito, que o agravo seja provido, a fim de que
“seja reconhecida a impenhorabilidade salarial, em decorrência da manutenção da existência da agravante e de seus dependentes, conforme demostrado; subsidiariamente, por ser matéria de ordem pública”
.

Foi certificado nos autos que a Agravante é beneficiária da justiça gratuita (id. 277189390).

Por meio da decisão lançada no id. 277541886 indeferi o pedido de tutela de urgência e determinei a remessa deste processo ao Núcleo de Conciliação deste e. Tribunal de Justiça, a fim de oportunizar a composição amigável entre as partes.

O Agravado apresentou contrarrazões (id. 284163386) suscitando preliminar de inadmissibilidade recursal ante a ofensa ao princípio da dialeticidade. E quanto ao mérito, sustentou, em síntese, a inadequação da via recursal (exceção de pré-executividade para suprir perda de prazo), bem como pugna pela manutenção da decisão agravada, ante a insuficiência de provas quanto à natureza alimentar dos valores penhorados.

O Agravado ainda chama a atenção para suposta conduta contraditória da devedora/Agravante, que reside em condomínio de alto padrão e paga escola privada e alega não possuir recursos para honrar com o pagamento da obrigação contraída. E, como pedido subsidiário, requer que seja mantida a penhora e recaia pela parcela mínima de 50% do valor.

Em 09/05/2025 foi realizada a audiência de tentativa de conciliação junto ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE 2o GRAU DE JURISDIÇÃO, a qual restou infrutífera, conforme consta no termo de audiência anexo (id. 285346889).

A Agravante peticionou nos autos (id. 285382387) manifestando seu interesse na formalização de acordo, nos seguintes termos:
“(...) a parte agravante informa que detém interesse no pagamento à vista que foi proposto no valor de R$ 7.946,98 (sete mil e novecentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos), conforme já houve o bloqueio no valor de R$ 2.948,92 (dois mil reais e novecentos e quarenta e oito e noventa e dois centavos). A parte agravante consegue fazer a quitação à vista nas seguintes formas; abatimento do valor bloqueado no valor ofertado, e pagando o restante que falta para complementação que ficaria no valor de R$ 5.004,00 (cinco mil reais e quatro centavos), pagamento para o dia 10/06/2025, deposito judicial”
.

Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – DA ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O Agravado sustenta, em suas contrarrazões (id.
284163386
), a inadmissibilidade recursal, “
tendo em vista que a agravante apresentou recurso genérico, sem impugnar especificamente os argumentos trazidos na r. decisão questionada, violando o artigo Art. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil.”
.

Entretanto, vê-se nas razões recursais que a Agravante enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção e rejeição de suas alegações, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos.

Em contexto semelhante, esta Desembargadora já decidiu no sentido de reconhecer que “
não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade
quando de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente
(N.U 1015423-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 10/09/2023).

Desse modo,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo Agravado de inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade
.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado,
trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VALÉRIA DE SOUZA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
4.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa n.o 1037485-71.2024.811.0041
ajuizada por
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.
, a qual INDEFERIU, por hora, o pedido de liberação dos valores bloqueados em sua conta salário, no total de R$ 2.948,92 (dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos).

Em suas razões recursais (id. 277115877), o Agravante sustenta, em síntese, que
sua renda está comprometida, tendo em vista que a penhora recaiu sobre seus proventos e que detém grandes responsabilidades perante o sustento de sua família, uma vez que tem sob seus cuidados uma filha menor e um irmão especial, de quem é curadora, uma vez que seus pais já são falecidos.

O Agravado, em contrarrazões, arguiu preliminar de inadmissibilidade por ofensa à dialeticidade. No mérito, defendeu a inadequação da exceção de pré-executividade para suprir perda de prazo e a manutenção da decisão agravada pela falta de provas da natureza alimentar dos valores penhorados. Adicionalmente, o Agravado apontou conduta contraditória da devedora, que reside em condomínio de alto padrão e custeia escola privada enquanto alega falta de recursos. Subsidiariamente, pugnou pela manutenção da penhora em 50% do valor.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de manutenção penhora efetivada nos autos.

A análise do caso demanda ponderação entre o princípio da efetividade da execução, que implica que se criem as condições necessárias para que o direito reconhecido em uma sentença ou título executivo seja, de fato, concretizado, e o princípio da dignidade da pessoa humana, diante das circunstâncias excepcionais apresentadas pela Agravante.

Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos e salários, ressalvada a hipótese do §2o, que autoriza a penhora de percentual razoável, desde que não comprometida a subsistência do executado e de sua família.

No caso concreto, há prova documental de que a verba bloqueada decorre de salário, conforme holerite acostado aos autos (id. 277115879), somado à ausência de demonstração de qualquer outra fonte de renda. As despesas fixas com moradia, alimentação, cuidados médicos e educacionais da filha menor e do irmão com deficiência reforçam a caracterização da verba como de natureza alimentar e essencial à sobrevivência.

E quanto às despesas com o irmão, é presumível que

o benefício concedido ao incapaz no valor de 01 (um) salário mínimo (id. 277115882) não supre as necessidade de tratamento e cuidados inerentes a uma pessoa com deficiência.

Ora, ainda que o Agravado questione a real condição de hipossuficiência da executada, as evidências constantes nos autos não afastam o risco de lesão grave e de difícil reparação à sua dignidade, caso persistam bloqueios integrais ou sucessivos sobre sua remuneração líquida.

Acerca da matéria o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. pode ser excepcionada quando for preservado percentual mínimo capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. NÃO AFETA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DA FAMÍLIA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos ou proventos pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes.

2. Alterar as conclusões do acórdão recorrido, no sentido de verificar se efetivamente a penhora de percentual da verba salarial acabará por prejudicar subsistência da parte agravante - quando o próprio Tribunal já afastou essa hipótese -, demandaria reexame de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.271.214/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.). (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RESERVA DE PERCENTUAL SUFICIENTE PARA DIGNIDADE DO DEVEDOR. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA N.o 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário da recorrida com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna da devedora e de sua família.

2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.034.605/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A Corte Especial, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 26/8/2020, consignou que a impenhorabilidade do salário pode ser mitigada em respeito ao princípio da máxima efetividade da execução, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.208.645/SE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023.) (Destaquei)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO PARA DECLARAR A IMPENHORABILIDADE DA APOSENTADORIA - INSURGÊNCIA DAS AGRAVADAS.

1. De acordo com o entendimento mais recente do STJ, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários e proventos de aposentadoria (art. 833, IV, do CPC/15), desde que assegurado ao devedor e a sua família a subsistência digna. Precedentes.

2. Agravo interno provido para, de plano, conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento, mantendo o acórdão recorrido que autorizou a penhora parcial dos proventos de aposentadoria
. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1808430 SP 2019/0100536-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021).
(Destaquei)

Do mesmo modo, à luz do princípio da dignidade humana e de garantia do mínimo existencial, tem-se firmado no âmbito deste e. Tribunal a penhora da verba salarial e de proventos de aposentadoria, desde que se resguarde valor suficiente para que o devedor possa viver com dignidade e que não represente risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família; inclusive, limitando-se a penhora a 30% (trinta por cento).

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS PROVENTOS DE SALÁRIO DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC – ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 833, inciso IV, do CPC, a verba salarial é impenhorável. No entanto, o STJ firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar.

Na hipótese, a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria do Recorrido não foge dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, o que confere plausibilidade ao direito de cobrança do Banco Exequente
. (N.U 1025872-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024).

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO PARCIAL. LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS. IMPLICAÇÕES DE CARÁTER ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de proventos de aposentadoria do Agravado, estabelecendo-se limites de 30%, com fundamento na jurisprudência do STJ sobre a exceção à impenhorabilidade para garantir o cumprimento de obrigações civis.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre a possibilidade de penhora parcial dos proventos de aposentadoria do Agravado, dado seu caráter alimentar, frente à necessidade de quitação de dívidas.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ autoriza a penhora de até 30% dos rendimentos de aposentadoria, respeitando a dignidade do devedor e o caráter alimentar dos valores.

4. No presente caso, o Agravado é idoso, portador de leucemia, e depende integralmente da aposentadoria para sua subsistência, sendo o montante bloqueado essencial para sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A penhora de até 30% dos proventos de aposentadoria é permitida, desde que respeitados o caráter alimentar e a preservação da subsistência do devedor, especialmente quando o devedor é idoso e portador de enfermidade grave." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; art. 833, IV e § 2o do CPC/2015. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1906957, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.03.2021.
(N.U 1023082-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE 30% SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DA AGRAVANTE – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, IV, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – PERCENTUAL FIXADO DENTRO DO LIMITE LEGAL – PRECEDENTES DO STJ – PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL A GARANTIR A DIGNIDADE DA DEVEDORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, 29.11.2021).

No caso, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 30% dos rendimentos líquidos da agravante (aposentadoria) atende aos interesses da parte agravada na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável da sua remuneração, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana”.
(N.U 1019629-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024)

Registro, inclusive, que esta Relatora já decidiu nesse mesmo sentido, vejamos:

EMENTA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VALORE SOBRE OS PROVENTOS DE APONSETADORIA – REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC – IMPENHORABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA LEGAL – 22% SOBRE OS PROVENTOS – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Atenta à possibilidade de mitigação da impenhorabilidade da verba profissional, na hipótese, e considerando que, à míngua de prova em sentido contrário, a penhora sobre 22%, preserva a subsistência do devedor, ao mesmo tempo em que assegura o interesse público, que permeia a satisfação do crédito do exequente, é de rigor a manutenção da penhora sobre esse percentual da aposentadoria percebida pela Agravante.
(N.U 1012141-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024).

Deveras, a impenhorabilidade não pode ser utilizada como refúgio para o devedor descumprir suas obrigações, nesse contexto, merece registro o fato de que, mesmo intimado para promover o cumprimento voluntário da obrigação, a Agravante se manteve indiferente à dívida inadimplida, deixando transcorrer,
in albis
, o prazo assinalado para tanto.

Contudo, a proposta de acordo apresentada pela Agravante — ainda que não homologada — evidencia boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e adesão ao princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC). A execução, como instrumento de concretização do direito material, deve observar também sua função social, não se tornando instrumento de opressão ao devedor vulnerável.

Diante disso, mostra-se adequado e proporcional dar parcial provimento ao agravo para limitar eventuais bloqueios futuros à fração de 20% do salário líquido da agravante, resguardando o necessário à sua subsistência e de seus dependentes, sem prejuízo da penhora já efetivada.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo para LIMITAR as futuras ordens de penhora sobre rendimentos da Agravante ao percentual de 20% (vinte por cento) do valor líquido de seu salário mensal, observando-se estritamente a origem remuneratória dos valores; MANTENHO a penhora já efetivada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025